Tribunal: TJMT
Processo: 0005787-72.2007.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005787-72.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), DEVANIR REICHE - CPF: 141.014.329-53 (APELADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA REICHE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, com fundamento na prescrição intercorrente. A parte apelante sustenta que não houve inércia durante o trâmite processual e requer a reforma da decisão e o prosseguimento da
lide
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto deve seguir a nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, ou o regime anterior; (
ii
) determinar se houve inércia do exequente suficiente para a caracterização da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio tempus
regit

actum
rege os atos processuais, de modo que a aplicação retroativa do art. 921, § 4o, do CPC, na redação dada pela Lei no 14.195/2021, é vedada. Assim, o caso deve ser analisado conforme o regime anterior à nova lei.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Incidente de Assunção de Competência no
REsp
n. 1.604.412/SC, estabelece que a prescrição intercorrente exige, além do prazo de suspensão de um ano, a configuração da inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada.

No caso concreto, o exequente adotou providências regulares e tempestivas ao longo do trâmite processual, tais como requerimento de diligências, recolhimento de custas e manifestações nos autos quando intimado, não havendo paralisação superior ao prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso P
rovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente, antes da vigência da Lei no 14.195/2021, é regida pela redação anterior do art. 921 do CPC, aplicando-se o princípio tempus
regit

actum
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 14, 206, § 5o, I, 265, § 5o, 921, §§ 1o, 2o, 4o e 4o-A; Lei no 6.830/1980, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no
REsp
no 1.604.412/SC; TJMT, Apelação Cível no 0000403-64.2016.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/11/2024; TJMT, Apelação Cível no 0001718-79.2011.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Execução
extinta com amparo no art.
921, §5o, do
CPC em virtude
do reconhecime
nto da prescrição intercorrente.

A
apelante
sustenta que, ao longo do trâmite processual, jamais permaneceu inerte, cumprindo todos os despachos e diligências determinadas pelo juízo, de modo que a prescrição intercorrente não poderia ter sido declarada.

Argumenta que a demora na localização de bens penhoráveis ou na prática de atos processuais não pode ser atribuída à sua in
ércia, mas sim à morosidade do j
udiciário.

Requer a reforma da decisão e o prosseguimento da execução.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1
(um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
"
.

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de
1
(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de
1
(um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o
§ 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”
.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4o e 5o do art. 921, bem como introduzir os §§ 4o-A, 6o e 7o, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921.
Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
;

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de
2021)

§ 5o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de
2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de
2021)

§
7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”
.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que

“a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-9-2024).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir
de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3.
Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024,
DJe
de 28-2-2024).

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência do CPC/2015 (18-3-2016) e obviamente à Lei 14.195/2021
(27-8-2021), a prescrição intercorrente deve ser analisada com amparo no Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
n. 1064412/SC.

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

O apelante ajuizou
Ação de
Execução em

18-10-2007,
os apelados foram citados em
13-02-2009
(fls. 100).

Em 03/03/2009, foi certificado nos autos o vencimento do prazo concedido ao executado para pagamento da dívida.

Em 26/08/2016, o processo retornou à secretaria para tentativa de composição amigável, e em 07/11/2017 ocorreu à audiência entre as partes, quando foi apresentada uma proposta de pagamento.

Em 24/11/2017, a autora recusou a oferta feita pelos executados, alegando incompatibilidade com o valor atualizado da dívida. O executado foi intimado dessa decisão, mas permaneceu inerte.

Em 21/06/2018, a autora foi
intimada
a apresentar, em cinco dias, o que considerasse pertinente, o que fez em 05/07/2018 ao solicitar a penhora online nas contas e investimentos dos executados.

Em 03/10/2018, o juízo determinou
à
exequente a apresentação do cálculo atualizado da dívida antes de decidir sobre a penhora, pedido para o qual solicitou extensão de prazo.

Em
05/06/2019
, requereu a suspensão do processo (fls. 159), deferida em 10/09/2019.

Em 18/12/2019, a autora pediu uma nova consulta via BACENJUD para bloqueio e penhora de valores nas contas dos executados.

Em 16/02/2021, foi intimada a pagar
as custas
necessárias para a pesquisa de bens e endereços, conforme tabela anexa à lei, o que cumpriu em 25/02/2021.

Em 02/03/2021, a exequente foi novamente intimada a apresentar o cálculo atualizado da dívida e, em 23/03/2021, solicitou prorrogação do prazo, pedido deferido em 19/04/2021.

Diversos andamentos ocorreram na lide, até que em
10-06-2024
a
exequente
foi intimada
a se pronunciar a respeito da prescrição intercorrente, reconhecida depois na sentença.

O processo foi suspenso em
05-06-2019; desse modo, em 05-06-2020 teve inicio a contagem do prazo prescricional, que nesta
hipótese é quinquenal, por se tratar de Execução de contrato
particular entre as partes
(art. 206, §5, I do CC).

Des
sa maneira, apesar da inércia da
apelante em alguns períodos, não se operou a prescrição intercorrente já que não foi superior ao prazo prescricional.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. LEI No 14.195/2021. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em cumprimento de sentença proferida em ação monitória extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC, em razão do reconhecimento da
prescrição

intercorrente
pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se, no caso concreto, a
prescrição

intercorrente
poderia ser aplicada com base na nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021; (
ii
) verificar se houve inércia ou desídia do exequente durante o trâmite processual, de modo a justificar o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 921, § 4o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, não se dá de forma retroativa, em respeito ao princípio tempus
regit

actum
, segundo o qual os atos processuais são regidos pela norma vigente ao tempo de sua prática.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no
REsp
n. 1.604.412/SC estabelece que, antes da vigência da Lei no 14.195/2021, o prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do CPC, era de no máximo um ano, findo o qual se iniciaria a contagem da
prescrição

intercorrente
, desde que configurada a inércia do exequente.

No caso concreto, não houve paralisação processual por período superior ao prazo legal de
prescrição
, nem se verificou inércia do exequente, pois ele adotou todas as providências necessárias à continuidade da execução, inclusive recolhendo as custas relativas à penhora e se manifestando tempestivamente quando intimado.

Como o processo foi regularmente impulsionado pelo exequente e os atos processuais praticados ocorreram antes da vigência da Lei no 14.195/2021, a
prescrição

intercorrente
não
poderia
ser declarada com base na nova redação do art. 921, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

A
prescrição

intercorrente
, antes da vigência da Lei no 14.195/2021, é regida pela redação anterior do art. 921 do CPC, aplicando-se o princípio tempus
regit

actum
.

A contagem do prazo prescricional
intercorrente
pressupõe a inércia do exequente por período superior a um ano de suspensão somado ao prazo prescricional da
pretensão.

Não se configura
prescrição

intercorrente
quando o exequente demonstra diligência na condução do feito, não havendo paralisação do processo por período superior ao legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14, 265, § 5o, 921, §§ 1o, 2o, 4o e 4o-A; Lei no 6.830/1980, art. 40, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no
REsp
no 1.604.412/SC; TJMT, Apelação Cível no 0000403-64.2016.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/11/2024; TJMT, Apelação Cível no 0001718-79.2011.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/06/2024”.
(N.U 0000035-45.2013.8.11.0026, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025